Tribunal: STF
Processo: ARE 1569232
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual provida a apelação do agravado, para reconhecer nulidade de prova, reformar sentença condenatória e o absolver. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PELA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) A JUSTIFICAR A ABORDAGEM INICIAL E, POR CONSEQUÊNCIA, A BUSCA PESSOAL, NOS TERMOS DO ART. 240, § 1º, E DO ART. 244, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. 



    Nos termos do Art. 240, § 1º, e do Art. 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado judicial diante da urgência da execução da medida, nos casos em que o indivíduo tiver sido preso, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, bem ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ‘Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência’ (RHC 158580/BA, Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, STJ, julgado em 19/04/2022). 



    No caso penal em atenção, da análise dos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, não foi relatada qualquer circunstância concreta a deflagrar a abordagem e a busca pessoal. O réu estava caminhando na via pública, cujo local não era ponto de tráfico de drogas, e não foi relatada qualquer circunstância suspeita. 



    Diante disso, na linha da jurisprudência consolidada na Corte Superior, não se verifica a existência de justa causa a justificar a abordagem inicial e, por consequência, a busca pessoal no acusado, o que torna a prova obtida, no caso a apreensão da droga ilícita, nula, nos termos do Art. 157 do Código de Processo Penal, razão pela qual é impositiva a absolvição do réu, nos termos do Art. 386, II, do Código de Processo Penal. 



    APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA PROVIDA” (fls. 9-10, e-doc. 26).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 31).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade ao inc. X do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumentou que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta o artigo 5º, X, da Constituição Federal” (fls. 5-6, e-doc. 35).



    Ressaltou que, “conforme elementos expressamente delineados na sentença, a abordagem e revista do réu foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos agentes policiais, nos termos da seguinte fundamentação: ‘policial militar [E A H] narrou em juízo que estava em patrulhamento de rotina junto com o seu colega (...), quando avistaram o réu caminhando na via pública na chuva, sem guarda-chuva, com uma mochila, fato que lhes causou estranheza, razão pela qual se aproximaram do acusado e ‘deram voz de abordagem’ (sic), ocasião em que o réu ‘deu uma corrida curta’ (sic) ao perceber a aproximação dos policiais. Narrou que diante disso efetuaram a abordagem, ocasião em que encontraram cintura dele um revólver calibre 38, marca Taurus, devidamente municiado, e, dentro da mochila que ele carregava quatro tijolos de maconha, pesando cerca de dois quilos, uma balança de precisão e munições de calibre 380’” (fl. 6, e-doc. 35).



    Pediu “seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, devendo ser restabelecida a condenação, nos termos da fundamentação” (fl. 8, e-doc. 35).



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 46).



    No agravo, o agravante realça que “devem ser afastadas as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal federal” (fl. 5, e-doc. 50).



    Pede “o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 6, e-doc. 50).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e o reconhecimento de validade das provas decorrentes da busca pessoal e, por consequência, o restabelecimento da sentença condenatória.



    6. O agravante foi denunciado pela prática dos supostos crimes de tráfico de entorpecentes, porte de arma de fogo de uso permitido (por duas vezes) e receptação (e-doc. 3).



    Em 26.4.2022, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Canoas/RS, na Ação Penal n. 5015399-66.2021.8.21.0008, julgou “parcialmente procedente o pedido contido na denúncia para condenar [R C M], como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com incidência da Lei 8.072/1990 (1º fato), artigo 14, caput, da Lei 10.82603 (2º fato), artigo 12 da Lei 10.826/03 (3º fato) e artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do Estatuto Repressivo, às penas de 10 anos de reclusão (07 anos de reclusão para o delito de tráfico de drogas, 02 anos de reclusão para o de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e 01 ano de reclusão para o de receptação), e 01 ano de detenção (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), a ser cumprida no regime fechado, e 720 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente na época do fato delituoso” (fl. 8, e-doc. 9).



    Contra a sentença, o agravado interpôs apelação. Arguiu “a nulidade da sentença a partir da ilicitude da prova. Sustent[ou] que não havia suspeita fundada para a realização da abordagem do réu, em desacordo com o Art. 244 do Código de Processo Penal. No mérito, requer[eu] que o apelante seja absolvido por insuficiência probatória. Assever[ou] que a condenação foi baseada exclusivamente nas palavras dos policiais militares. Quanto à dosimetria da pena, destac[ou] que o magistrado valorou os vetores da culpabilidade e das circunstâncias com a mesma fundamentação, bem como salienta que deixou de reconhecer o tráfico privilegiado. No entendimento da incidência da minorante, pugn[ou] pelo afastamento da natureza hedionda. Ademais, busc[ou] a aplicação do disposto no Art. 40, IV da Lei nº 11.343/2006. Por fim, pleitei[ou] a redução do cálculo da pena de multa e a concessão da liberdade provisória até o trânsito em julgado da sentença” (fl. 4, e-doc. 26).



    Em 30.9.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento à apelação do agravado, para reconhecer nulidade de prova derivada de busca pessoal, reformar a sentença condenatória e absolver o agravante. Estes os fundamentos do acórdão:



    “O policial militar [C R O] disse em juízo que no dia em que o fato aconteceu estavam em patrulhamento no Bairro Rio Branco, em Canoas, quando viram o acusado caminhando pela rua com uma mochila nas costas, fato que lhes chamou atenção, oportunidade em que ‘foi dada voz de abordagem’ (sic). Aduziu que durante a revista pessoal encontraram na cintura dele um revólver calibre 38 municiado e dentro da mochila foram localizados dois tijolos de maconha, uma balança de precisão e munições de calibre diverso do revólver. Narrou que o réu, na referida ocasião, afirmou que as munições lhe pertenciam, relatando que havia adquirido uma pistola de forma ilegal. Declarou que encontraram na residência de [B C M] uma pistola, porções de maconha, uma quantia em dinheiro, além de outros objetos. Destacou que o acusado franqueou a entrada no imóvel e afirmou que estava guardando os admitiu estar guardando os entorpecentes. Disse não se lembrar se houve a apreensão de cocaína ou de crack, mas que grande parte da apreensão foi de maconha, em bastante quantidade e fracionada. Asseverou que não conhecia o réu de ocorrências policiais anteriores. Aduziu que na Delegacia de Polícia foi aferido que o revólver e a pistola estavam em ocorrência de furto. Asseverou não saber o motivo de o acusado portar arma na cintura, sendo comum, no entanto, traficantes carregarem o artefato quando transportam entorpecentes ou vendem, justamente para se protegerem, apesar de o local da abordagem não ser ponto de traficância, o que, inclusive causou estranheza. Afirmou, ao final, que o acusado admitiu que estava levando as drogas para casa.



    O policial militar [E A H] narrou em juízo que estava em patrulhamento de rotina junto com o seu colega [C R O], quando avistaram o réu caminhando na via pública na chuva, sem guarda-chuva, com uma mochila, fato que lhes causou estranheza, razão pela qual se aproximaram do acusado e ‘deram voz de abordagem’ (sic), ocasião em que o réu ‘deu uma corrida curta’ (sic) ao perceber a aproximação dos policiais. Narrou que diante disso efetuaram a abordagem, ocasião em que encontraram cintura dele um revólver calibre 38, marca Taurus, devidamente municiado, e, dentro da mochila que ele carregava quatro tijolos de maconha, pesando cerca de dois quilos, uma balança de precisão e munições de calibre 380. Disse que questionaram o réu acerca das munições, porquanto de calibres diversos, ocasião em que [B C M] admitiu ter outra arma em casa, local para onde se dirigiram. Afirmou que residência também encontraram mais drogas. Narrou que a casa do réu era próxima ao local da abordagem e que ele franqueou a entrada no imóvel. Disse não se lembrar se havia outro tipo de entorpecente na casa dele, narrando que o réu lhe disse que havia sido demitido e que estava guardando as drogas e as armas para obter dinheiro. Contou que o revólver e a pistola eram objetos de furto.



    Por sua vez, [B C M], ao ser interrogado em juízo, disse que no dia em que o fato aconteceu estava na sua casa na companhia de sua esposa e de sua filha, quando dois policiais militares chegaram ao local e pediram permissão para entrar e começaram a fazer perguntas a respeito de [A R P]. Aduziu que como não soube fornecer informações acerca do paradeiro do aludido indivíduo foi agredido fisicamente pelos policiais, narrando que sua filha e a sua esposa foram colocadas dentro do quarto. Narrou que os policiais ‘reviraram tudo e não encontraram nada e depois surgiram com um monte de coisas’ (sic). Declarou que era amigo de [A R P], mas que não tinha conhecimento do que ele fazia. Esclareceu que costumava jogar futebol com [A R P], não sabendo dizer como os brigadianos sabiam que eles eram amigos. Afirmou posteriormente que [A R P] possuía envolvimento com entorpecentes e sabia disso. Disse não saber os motivos pelos quais os policiais estão lhe imputando o fato criminoso, afirmando que não possui quaisquer desavenças com policiais. Negou portar arma na cintura, narrando que nunca teve envolvimento com crime. Afirmou que não carregava uma mochila no dia do fato e que não possuía arma em casa. Desconhecia o fato de os policiais militares estarem atrás de [A R P]. Asseverou que quando chegou na Delegacia de Polícia foi colocado na cela e os policiais militares chegaram com uma mochila, momento em que percebeu ‘que estava tudo errado’ (sic), afirmando que não foi o que aconteceu e optou por permanecer em silêncio. Não conhecia os brigadianos e no dia da prisão foi acompanhado na Delegacia de Polícia por um advogado, que havia sido contratado por sua mãe. (...)



    No caso em atenção, da análise dos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, não foi relatada qualquer circunstância concreta a deflagrar a abordagem e a busca pessoal. O réu estava caminhando na via pública, cujo local não era ponto de tráfico de drogas, e não foi relatada qualquer circunstância suspeita. 



    Diante disso, na linha da jurisprudência consolidada na Corte Superior, não verifico a existência de justa causa a justificar a abordagem inicial e, por consequência, a busca pessoal no acusado, o que torna a prova obtida, no caso a apreensão da droga ilícita, nula, nos termos do Art. 157 do Código de Processo Penal. 



    Ausente, portanto, a materialidade do crime, é impositiva absolvição do apelante, nos termos do Art. 386, II, do Código de Processo Penal” (fls. 5-7, e-doc. 26).



    7. Na espécie vertente, pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais realizaram a busca pessoal somente depois de fundadas razões para suspeitar da prática de crime pelo agravado e que a busca pessoal resultou na apreensão de “04 (quatro) tijolos de maconha, pesando aproximadamente 2kg (dois quilogramas), 25 (vinte e cinco) porções de maconha, pesando aproximadamente 625g (seiscentos e vinte e cinco gramas), 1 (uma) porção de maconha de aproximadamente 80g (oitenta gramas), e 3 (três) porções de cocaína, pesando 14g (quatorze gramas), (...) R$ 1.378,00, (...) rádio comunicador, balança de precisão (...) e três folhas de caderno com anotações”, além de “um revolver .38, marca Taurus, numeração OC221402, 40 munições de calibre .380” e “uma pistola .380, marca IMBEL, numeração HMA07019, 50 munições da pistola de mesmo calibre, e 3 carregadores de pistola .380” (fls. 3-4, e-doc. 9).



    No depoimento prestado em juízo, o Policial Militar E A H afirmou que “avistaram o réu caminhando na via pública na chuva, sem guarda-chuva, com uma mochila, fato que lhes causou estranheza, razão pela qual se aproximaram do acusado e ‘deram voz de abordagem’ (sic), ocasião em que o réu ‘deu uma corrida curta’ (sic) ao perceber a aproximação dos policiais” (fl. 5, e-doc. 26).



    O juízo sentenciante fundamentou que “inexiste o menor indício de incriminação gratuita, tanto que o próprio denunciado afirmou não ter qualquer desavença com policiais militares ou civis, e, ainda, que nem conhecia os brigadianos que participaram da ocorrência e a versão de [B C M] de que se encontrava em casa com a esposa e a filha, quando eles foram até sua residência, querendo saber onde se encontrava o amigo [A R P], não tem menor sustentação e, aliás, sequer arrolou as duas para serem ouvidas em juízo e confirmar o que narrou em juízo. A propósito, a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, de modo algum, coaduna-se com a suposição de ocorrência de enxerto” (fls. 4-5, e-doc. 9).



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos que justificaram a atuação policial, como reconhecido pelo magistrado de primeira instância. Consta dos autos eletrônicos que o agravado foi avistado pelos policiais caminhando sob chuva em via pública, sem guarda-chuva e com uma mochila, o que causou estranheza. Ao perceber a aproximação dos policiais, o agravado “deu uma corrida curta” (fl. 5, e-doc. 26), momento em que foi abordado.



    A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para a) cassar o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que declarou a nulidade das provas obtidas durante a busca pessoal; b) restabelecer a sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Canoas/RS, na Ação Penal n. 5015399-66.2021.8.21.0008, que condenou o agravado pelos crimes de tráfico de entorpecentes, porte de arma de fogo de uso permitido e receptação; e c) determinar a remessa dos autos eletrônicos à Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para que proceda ao julgamento das demais questões veiculadas na apelação criminal interposta pelo agravado, considerando válidas as provas obtidas durante a busca pessoal.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Canoas/RS (Ação Penal n. 5015399-66.2021.8.21.0008) e ao Desembargador José Conrado Kurtz de Souza, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator da Apelação Criminal n. 5015399-66.2021.8.21.0008, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora